Tribunal: TJSP
Processo: 2276213-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Rescisão contratual. Aquisição de imóvel. Compradora inadimplente. Cumprimento de sentença. Reintegração da vendedora na posse apta a sobressair. Matéria preclusa. Pedido de suspensão não comporta acolhimento. Ausência de previsão no título executivo de que a reintegração na posse deva ocorrer somente após acerto de contas entre as partes. Recorrente ocupa local há anos, sem nada pagar à

Ementa:
Rescisão contratual. Aquisição de imóvel. Compradora inadimplente. Cumprimento de sentença. Reintegração da vendedora na posse apta a sobressair. Matéria preclusa. Pedido de suspensão não comporta acolhimento. Ausência de previsão no título executivo de que a reintegração na posse deva ocorrer somente após acerto de contas entre as partes. Recorrente ocupa local há anos, sem nada pagar à recorrida. Inexistência de suporte para manutenção da situação fática desproporcional. Agravo desprovido.